Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-55.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000826-55.2025.8.05.0079 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000826-55.2025.8.05.0079 APELANTE: MARCOS VINICIUS TAVARES FERREIRA SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO ART. 204 DO CPP. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADO DANO OU PREJUÍZO AO PROCESSO. AUSENTE MÁCULA NA COLHEITA DA PROVA ORAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. COMPROVADA AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. INDEVIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RATIFICADA A DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDO O REGIME FECHADO. APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Marcos Vinícius Tavares Ferreira Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de pena de multa de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. A defesa requer a nulidade das provas por violação do sistema acusatório, a absolvição do réu ou a reforma da dosimetria da pena, com a alteração do regime fixado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Aprecia-se, inicialmente, (i) a alegação de nulidade processual, com base na violação ao art. 204 do CPP, por suposta prévia consulta das testemunhas aos depoimentos prestados na fase inquisitorial; (ii) a análise da autoria e materialidade do crime; (iii) a pertinência do reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a revisão da dosimetria da pena; e (v) a adequação do regime de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da prova oral, com base no art. 204 do CPP, não merece prosperar, pois a simples consulta aos depoimentos prestados na fase inquisitorial não compromete a espontaneidade das testemunhas e não gera prejuízo à defesa. 4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, detalhados e convergentes, e a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, configurando-se como uma narrativa isolada e sem elementos que comprovem sua alegação de inocência. 5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a reincidência foi devidamente considerada para a fixação da pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. Não se aplica a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que trata o caso de réu reincidente. 6. Considerando a gravidade do delito e a reincidência do réu, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelece a Lei de Drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provida. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade da prova oral por violação ao art. 204 do CPP não configura motivo para anulação, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à defesa, considerando que a consulta aos depoimentos prestados na fase inquisitorial não compromete a espontaneidade do depoimento judicial e não fere as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas são comprovadas por depoimentos coerentes e convergentes das testemunhas, que se alinham com a prova pericial, sendo a versão apresentada pelo réu desprovida de elementos concretos que a sustentem, caracterizando-a como inverossímil. 3. A reincidência do réu, especialmente em delitos da mesma natureza, impede a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a dosimetria da pena foi corretamente fixada, sem alteração do regime de cumprimento, em face da gravidade do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPP, art. 204, art. 563; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/02/2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.855.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000826-55.2025.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como apelante Marcos Vinícius Tavares Ferreira Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000826-55.2025.8.05.0079